Tribunal: CARF
Processo: 11020.906076/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906076/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.770 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
DE GASPERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DE
PARCELA
ADICIONAL
DO
CRÉDITO EM SEDE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PER/DCOMP
ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza de parcela do crédito
vindicado, deve ser homologado parcialmente o PER/DCOMP até o limite do
crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o crédito adicional de R$ 4.045,27, além dos R$
71.711,61 já reconhecidos pelo acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo da declaração de compensação - DCOMP n°
34240.83684.230206.1.7.02-5677-, cujo montante de débitos é de R$4.292,95, e que utiliza
crédito originário de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006 no valor de R$4.191,09.
O Despacho Decisório Eletrônico não reconheceu o direito creditório e,
consequentemente, não homologou a compensação dos débitos indicados (e-fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906076/2010-17
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906076/2010-17

Contra esta decisão, foi apresentada manifestação de inconformidade pelo
interessado (fls. 16), reproduzida integralmente na sequência:
Vimos através desta contestar a NÃO HOMOLOGAÇÃO a compensação
declarada no PER/COMP acima identificado, visto que tal valor já havia sido relido e
antecipado no decorrer do Ano-calendário de 2005, conforme copia de extratos anexo,
e que as fontes não foram reconhecidas pela Receita Federal do Brasil.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SDR em 27 de março de 2019, conforme acórdão n. 15-46.249 de e-fl. 63.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 65, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “...toda inadmissibilidade do crédito de IRPJ insuficiente para
compensação os débitos referidos nas PerDcomp's supramencionadas se baseiam no não
reconhecimento de valores de Imposto de Renda Retido na Fonte por não constarem em
nenhuma informação atinente a estas retenções no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil.”
Aduz que “...apesar destas informações de imposto de renda retido na fonte não
constarem no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, elas ocorreram e a Recorrente
obteve junto ao Banco do Brasil quatro Informes de Rendimentos Financeiros referentes aos
períodos de 1° Trimestre de 2005 com um valor de Imposto Retido de R$ 270,99, 2° Trimestre
de 2005 com um valor de Imposto Retido de R$ 1.327,98, 3° Trimestre de 2005 com um valor de
Imposto Retido de R$ 980,10 e 4° Trimestre de 2005 com um valor de Imposto Retido de R$
1.515,05, que somados totalizam um valor de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
4.094,12... .”
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a homologação da compensação
pleiteada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906076/2010-17

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
É o relatório do necessário.
Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de
crédito originário de saldo negativo do exercício de 2006, por alegada inexistência de saldo
disponível para a compensação.
O acórdão recorrido julgou improcedente a postulação do crédito correspondente
a uma suposta retenção procedida pela fonte pagadora CNPJ n° 00.766.538/0001-01 no valor de
R$ 4.094,12, ao argumento de que não constava qualquer registro dela no sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil.
O Recorrente junta quatro informes de rendimentos financeiros emitidos pelo
Banco do Brasil, CNPJ no 00.000.000/3871-77 referentes ao 1° Trimestre de 2005 que
comprovam a referida retenção.
Com base nos informes de rendimentos apresentados, elaborou-se o quadro
seguinte:
PERÍODO-BASE
RENDIMENTO
TRIBUTADO
PARCELAS DE IRRF
CONFIRMADAS NO
RECURSO
E-FLS.
02/2005
1.354,96
270,99
67
05/2005
8.361,66
1.327,98
68
08 e 09/2005
4.622,12
980,10
69
11 e 12/2005
6.967,40
1.515,05
70
TOTAIS
21.306,14
4.094,12

Computando-se as parcelas de IRRF confirmadas no recálculo do saldo negativo
do período-base, apura-se o seguinte valor de crédito a favor do Recorrente:
PARC.
CRÉDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.
COMP.SNPA
ESTIM.PARCEL.
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA
PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
4.339,67
70.355,88
1.331,88
0,00
0,00
76.027,43
CONFIRMADAS
NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
0,00
48,85
70.330,88
1.331,88
0,00
0,00
71.711,61
CONFIRMADAS
NO RECURSO
0,00
4.094,12
70.330,88
1.331,88
0,00
0,00
75.756,88
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906076/2010-17

Observa-se, contudo, que o saldo de crédito apurado de R$ 75.756,88 é inferior à
compensação pleiteada no PER/DCOMP no montante de 76.027,43, do que resulta a
homologação parcial da declaração de compensação em questão.
Registre-se que, embora o Recorrente comprove satisfatoriamente parte do crédito
glosada, os documentos comprobatórios correspondentes só foram colacionados aos autos após o
prazo previsto na legislação de regência, o que, em tese, teria como consequência a perda do
direito de apresentá-los em sede recursal por ocorrência do instituto da preclusão.
Nada obstante, a preclusão não vem sendo encarada em caráter absoluto neste
CARF quando são colacionados aos autos elementos de comprovação inequívoca do crédito
postulado, em prestígio aos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado. A
propósito, como corroboração do entendimento, os seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VERDADE MATERIAL COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que não sejam provadas nos autos as hipóteses previstas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/72 que justificariam a juntada tardia de documentos, é
possível admitir referida juntada tardia em vista da necessidade de busca da
verdade material.
Por outro lado, é crucial que seja demonstrada e comprovada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado para que o mesmo seja reconhecido pela
autoridade julgadora.
(Acórdão no 180300.7653 a Turma Especial)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Ao restar comprovado nos autos que o débito originalmente confessado em
DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a retificação da declaração
deve ser admitida. Em consequência, o valor pago a maior deve ser
reconhecido como direito creditório em favor do contribuinte, passível de
restituição e/ou compensação.
Assunto IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Exercício: 2004
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.
Para fins de determinação do percentual aplicável ao lucro presumido das
pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de construção por empreitada com
ou sem emprego de materiais, aos fatos geradores anteriores à vigência das
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.770 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906076/2010-17

Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005, aplicam-se as
disposições do ADN COSIT no 6/1997, até então vigentes. Ao restar
comprovado o atendimento cumulativo às três condições estabelecidas por este
último normativo, a saber, tratar-se de contrato de empreitada, de construção e
com o fornecimento de materiais em qualquer quantidade, aplica-se o
percentual de 8% para determinação do lucro presumido. Não se verificando
alguma das referidas condições, o percentual aplicado deve ser de
32%.
(Acórdão 130100.533 em 30/03/2011, 1a Turma da 3a Câmara)
CSLL. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. Comprovado o
erro no preenchimento do PER/DECOMP, ainda que após instaurado o
Processo Administrativo Fiscal, deve ser acatada a retificação.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 140200.438– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
ERRO DE FATO Comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento
da DIPJ/2001, cabe a sua retificação e, por conseqüência, o reconhecimento do
direito pleiteado.
(Acórdão 10809.42, sessão em 14/09/2007).
Nesse quadro, provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo o
crédito adicional de R$ 4.045,27, além dos R$ 71.711,61 já reconhecidos pelo acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital